Tribunal: TJDFT
Processo: 0728160-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência formulado pela Agravante na petição de ID 13514771 e julgo extinto o processo sem exame de mérito. Publique-se. Intime-se. Arquive-se. Brasília, de janeiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator